Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728980-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA e FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto 0721286-52.2022.8.07.0001, proposta por FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162188011, integrada pela decisão prolatada no ID 163462043 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar de prescrição suscitada pelos agravantes, ao fundamento de que o termo inicial do transcurso do prazo prescricional para a pretensão indenizatória se deu em 09/06/2020. Na mesma oportunidade, fixou como ponto controvertido o recebimento de algum valor por parte do agravado, proveniente de indenização paga pela corretora FXCM em razão dos fatos objeto da Ação Penal n. 006952964.2005.8.07.0001 e atribuiu aos agravantes o ônus de produzir prova nesse sentido. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial da ação indenizatória e afirmam não ser cabível a inversão do ônus da prova. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória vindicada pelo agravado. Em caráter subsidiário, pugnam pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 49132458. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 49213603, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 50033209), o agravado sustenta que não deve ser acolhida a prejudicial de prescrição arguida no primeiro grau de jurisdição, porquanto o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu apenas em 09.06.2020 e ação indenizatória foi ajuizada em 13.06.2022. No que tange à questão de mérito, obtempera que, na Ação Penal no 0069529-64.2005.8.07.0001, os agravantes foram condenados pela prática do crime de estelionato e que a sentença prolatada na referida demanda dimensionou o dano financeiro causado. Por conseguinte, alega não ser cabível a modificação da distribuição do ônus probatório, uma vez que já foi devidamente produzida a prova do fato constitutivo do direito vindicado na inicial, consubstanciado no dano pecuniário, cujo valor líquido e certo encontra-se definido por sentença transitada em julgado. Pugna, dessa forma, pelo não provimento do agravo de instrumento. No petitório apresentado no ID 50435035, os agravantes pleiteiam o sobrestamento da tramitação do recurso, alicerçando-se em decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n. 50435039-DF (ID 50435039), ofertada contra a decisão objeto do agravo de instrumento (IDs 162188011 e 163462043 do processo de referência), pela qual o eminente Ministro Relator deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto n. 0721286-52.2022.8.07.0001. No parecer ofertado no ID 50675686, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente ao sobrestamento do processo, na forma requerida pelos agravantes, até o julgamento da Reclamação n. 50435039-DF. É o relatório. Decido. Consoante relatado, observa-se que o Relator da Reclamação n. 50435039-DF, que tramita perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, eminente Ministro Ribeiro Dantas, determinou a suspensão da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto n. 0721286-52.2022.8.07.0001, na qual foi prolatada a decisão objeto do presente agravo de instrumento (ID 50435039). É preciso salientar que a aludida reclamação foi ofertada contra a mesma decisão objeto do agravo de instrumento ora em apreço, de forma que a decisão a ser exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, em relação à prejudicial de prescrição arguida no primeiro grau de jurisdição irá, necessariamente, repercutir na solução do presente agravo de instrumento. Consoante bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 50675686, a pretensão apresentada neste recurso de agravo de instrumento é acessória àquela que permeia a ação principal e, sobretudo, a determinação expressa do STJ que suspendeu a tramitação desta, tem-se como adequado o pedido de sobrestamento do presente recurso. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada até o julgamento da Reclamação n. 50435039-DF, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 10:43:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora